Tribunal: TCU
Processo: 010.148/2019-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de admissão.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se examina ato de admissão emitido pelo Conselho Nacional de Justiça; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar legal a admissão de Lucas Fuser do Carmo, concedendo o registro ao ato correspondente; 9.2. ordenar à Secretaria de Fiscalização de Pessoal que autue processo específico para tratar de possível ilegalidade no pagamento do Adicional de Qualificação, concedido com base no art. 14, § 6o, da Lei 11.416/2006, e no art. 1o, § 1o da Portaria Conjunta 2, de 5 de agosto de 2016, aos Técnicos Judiciários que utilizaram o diploma de nível superior para preencher os requisitos de investidura no cargo efetivo; 9.3. dar ciência deste acórdão ao Conselho Nacional de Justiça.